Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-50.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001585-50.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGAMENON OLIVEIRA SOBRINHO

Advogado(s)
:
DAIANA JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (DECRETO-LEI. 911/69). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS NÃO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DO FEITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de 5 (cinco) anos o prazo de prescrição para a parte interessada ingressar com ação de busca e apreensão de veículo financiado, ainda que convertida em execução, contados a partir da data da última parcela pactuada (Inteligência do art. 206, § 5º, I, CC). 2. A prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo de cinco anos, eis que, tendo a parte interessada ingressado com a ação antes de consumado o prazo prescricional, a demora na consumação da citação não justifica o reconhecimento da ocorrência da prescrição, tendo em vista que não pode aquela ser imputada ao credor, incidindo o teor do enunciado da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça.3. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001585-50.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
AGAMENON OLIVEIRA SOBRINHO
e como apelada
BANCO J. SAFRA S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .